Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-39.2017.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000789-39.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 822.592.751-68 (APELANTE), ANDERSON FERREIRA DA GUIA - CPF: 052.340.751-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI 11.343/06) - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4° DO ARTIGO 33 - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA - DENÚNCIA APENAS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/06) - QUESTÃO PREJUDICADA - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - INDISPENSABILIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MERA APREENSÃO DE VALORES - INSUFICIÊNCIA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE -
RECURSO PROVIDO.

1.

Diante da ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, torna-se prejudicada a análise da alegada violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença.

2.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que a apreensão e perícia de drogas são imprescindíveis para a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que, na ausência de apreensão de substâncias entorpecentes, os demais elementos de prova, por si sós, ainda que em conjunto, não se prestam à comprovação da materialidade delitiva (HC n. 686.312/MS).

3.

Não havendo apreensão de substância entorpecente e, consequentemente, ausente a elaboração de laudo toxicológico, ainda que os acusados tenham confessado na fase policial o transporte de drogas, é imperiosa a absolvição, por ausência de prova da materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANDERSON FERREIRA DA GUIA e JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo-os quanto ao delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n° 11.343/06), mas condenando-os pelo crime previsto no artigo 33, ‘caput’, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06, com incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da mesma lei, à pena definitiva de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
em regime inicial aberto, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Narram os autos que, no dia 21/01/2017, por volta das 03h30min, os apelantes foram abordados por policiais rodoviários federais na BR 070, KM 635, "posto 120", na Comarca de Poconé/MT, ocasião em que foi encontrado em compartimento oculto preparado no assoalho da carroceria do veículo Ford/F350, placas JZR-3242/MT, a quantia de R$ 19.460,00 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais) em espécie.

Consta que os apelantes confessaram na delegacia que foram contratados para transportar drogas de Cáceres/MT para Iporã/GO, e que o dinheiro encontrado seria o pagamento pela empreitada criminosa.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática dos crimes previstos no artigo 35, ‘caput’, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas com causa de aumento em razão da interestadualidade). Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau entendeu por absolver os réus quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, mas alterou a classificação jurídica da conduta para condená-los pelo delito previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n° 11.343/06, com causa de aumento do artigo 40, V, da mesma lei, aplicando a causa especial de diminuição prevista no § 4o do artigo 33, por entender que os acusados eram primários e não se dedicavam às atividades criminosas.

Irresignados com a condenação, os apelantes apresentaram recurso de apelação pugnando por sua absolvição, alegando: (i) violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, pois não foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas, mas o magistrado teria aplicado de ofício o instituto da
mutatio libelli
(art. 384 do CPP) sem oportunizar manifestação prévia da acusação e da defesa; e (ii) ausência de materialidade do crime de tráfico, haja vista que não houve apreensão de substância entorpecente e nem elaboração de laudo pericial. Subsidiariamente, requerem a aplicação da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3. (Id. 254072675).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que para a configuração do crime de tráfico de drogas basta a prática de qualquer um dos verbos descritos no tipo penal e que os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciam a atividade ilícita.(Id. 254072678).

O douto Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pelo provimento do recurso para absolver os apelantes com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas da materialidade delitiva, uma vez que não houve apreensão de substâncias entorpecentes, assim sintetizando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, “CAPUT” DA LEI FEDERAL 11.343/06. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ ADITOU A DENÚNCIA “DE OFÍCIO”, VIOLANDO, ASSIM, O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. NOS TERMOS DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O MAGISTRADO PODE ALTERAR A CAPITUALÇÃO JURÍDICA DO DELITO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSTITUTO DA “EMENDATIO LIBELLI”. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE A APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E, TAMPOUCO, ELABORAÇÃO DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARECER PELO PROVIMENTO DOS APELOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

O recurso merece provimento.

Assim narra à denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21/01/2017, por volta das 03h30min, em via pública, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR 070, KM 635, "posto 120", nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA e ANDERSON FERREIRA DA GUIA – alcunha "Dissim", foram presos em flagrante delito, pois associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, caracterizada a associação pelo ajuste prévio, bem como pela forma em que se organizaram, sendo certo que ambos foram encarregados pelo transporte de drogas entre Estados da Federação (de Cáceres/MT para Iporã/GO).

Por ocasião dos fatos, restou apurado que, na data de 11/01/2017, na cidade de Cáceres/MT, em local e hora incerto, mas em um determinado posto de gasolina, os denunciados JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA e ANDERSON FERREIRA DA GUIA – alcunha "Dissim" se encontraram com uma pessoa identificada como "Bruno", e combinaram um transporte de entorpecente da cidade de Cáceres/MT até a cidade de Iporã/GO, sendo certo que receberiam pela empreitada criminosa o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que seria rateado em parte iguais pelos denunciados.

Desta feita, na data de 19/01/2017, os denunciados pegaram o veículo Ford/F350, placa JZR-3242/MT, de propriedade do denunciado ANDERSON FERREIRA DA GUIA – alcunha "Dissim", em um posto de gasolina na cidade de Cáceres/MT, sendo certo que o mencionado veículo tinha sido preparado para o transporte de substância entorpecente, com compartimento "mocó" no assoalho da carroceria.

Nesse contexto, na indigitada data, os denunciados JOÃO e ANDERSON conduzindo o veículo Ford/F350, placa JZR-3242/MT realizaram o transporte de substância entorpecentes, entre Estados, da cidade de Cáceres/MT até a cidade de Iporã/GO. Chegando até ao munícipio de Iporã/GO, JOÃO e ANDERSON depositaram o entorpecentes e receberam o pagamento, e seguiram viagem de retorno, com destino a cidade de Cáceres/MT.

Na data de 21/01/2017, por volta das 03h30min, os denunciados JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA e ANDERSON FERREIRA DA GUIA foram abordados no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR 070, KM 635, "posto 120", nesta cidade e comarca de Poconé/MT, e procedeu-se com a revista do veículo Ford/F350, placa JZR-3242/MT.

Na sequência, os Policiais Rodoviários Federais lograram êxito em localizar na retrocitada caminhonete, um compartimento "mocó", preparado no assoalho da carroceria contendo no seu interior o montante em espécie de R$ 19.460,00 (dezenove mil quatrocentos e sessenta reais) (vide Termo de Apreensão de fl. 14), valor correspondente ao pagamento da substância entorpecente transportada pelos denunciados.

JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA e ANDERSON FERREIRA DA GUIA – alcunha "Dissim", quando ouvidos na delegacia de Polícia, confessaram que se associaram com o fim específico de praticar o delito de tráfico de substâncias entorpecentes, e que transportaram a droga até o Estado de Goiás.

Assim agindo, JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA e ANDERSON FERREIRA DA GUIA – alcunha "Dissim", incorreram na conduta delitiva prevista no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que, recebida e autuada, sejam os denunciados notificados para oferecer defesa preliminar, prosseguindo-se o feito, nos termos dos artigos 54 a 58 da Lei no 11.343/2006, devendo ao final ser julgada PROCEDENTE, condenando-os nas penas da lei.”
(Id do Documento: 254072394)

Transcrevo a sentença combatida:

“
S
ENTENÇA

Vistos etc.

Inicialmente, cumpre destacar que o Ministério Público ofereceu denúncia dando os increpados como incursos no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06.

Contudo, este Juízo entende que os denunciados devem também responder pelo crime do art. 33 da Lei n° 11.343/06, haja vista que o delito previsto no art. 35 do ordenamento supracitado, se trata de associação para o tráfico de drogas; sendo assim, seria impossível estes responderem por associação sem responderem também pelo tráfico de drogas em si.

Necessário salientar que a jurisprudência entende que pode o magistrado alterar a capitulação sem violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, isto porque, no processo penal a Defesa se defende dos fatos imputados aos réus e não da capitulação efetuada pelo membro acusador, podendo em sentença o magistrado efetuar emendatio libelli.

Neste sentido entende o excelso Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONCESSÃO DE SURSIS PROCESSUAL: IMPOSSIBILIDADE. NÃO-APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 168-A, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar. 2. Não-aplicação, por analogia, do § 2o do art. 168-A, do Código Penal, à espécie, quanto à extinção da punibilidade do Paciente, em razão de ter ele restituído a quantia devida à vítima antes do oferecimento da denúncia. 3. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, que só deve ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em tese. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (HC 87324, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/04/2007, DJe-018 DIVULG 17-05-2007 PUBLIC 18-05-2007 DJ 18-05-2007 PP-00082 EMENT VOL-02276-02 PP-00217 RJSP v. 55, n. 356, 2007, p. 177-186) (grifo nosso).

No mesmo sentido:

"RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM ERRO DE CAPITULAÇÃO. Descabe ao magistrado, na oportunidade do recebimento da denúncia, discutir a capitulação do delito. Esta é uma atribuição do Ministério Público, titular da ação penal pública. O momento processual adequado para que o juiz possa dar ao fato definição diversa da que conta da denúncia, ou reconhecer a possibilidade de nova definição jurídica do fato é o da sentença" (RT, 647/269)

Assim, dispõe o art. 383 do CPP:

"O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave."

Ademais, o próprio Advogado dos acusados em alegações finais se defende da capitulação do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme se extrai:

"Embora quem transporta concorre diretamente para o crime de tráfico na modalidade do núcleo "transportar", todavia não há nenhuma prova concreta que pudesse revelar a existência de um liame entre João Aparecido Ferreira de Souza e Anderson Ferreira da Guia com o tráfico ou associação.

Assim, participação dos Acusados no fato delituoso não deve ser valorada igualmente à daquele que intermedeia o tráfico ou de quem é o dono da substância, ou daqueles que investem no tráfico e esperam o lucro com a sua mercancia.

Dessa forma, faz jus à minorante da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, somando-se ainda, ao fato de serem réus primários, não havendo nos autos comprovantes de que sejam reincidentes ou que integrem organização criminosa, possui residência fixa e ostenta bons antecedentes.

É justamente nessa linha de pensamento, esposado com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e, acima de tudo, com o comprometimento que Vossa Excelência tem com o exercício judicante, que se fincará, em caso de condenação, a resposta estatal mais justa, qual seja a medida insculpida no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pelo fato de os Acusados, ostentarem todos os requisitos autorizadores, elencados no precitado artigo da Lei Antidrogas.

Isto posto, tendo em vista que os denunciados exerceram a ampla defesa e o contraditório se defendendo dos fatos imputados na denúncia, entendo por correto examinar a imputação inerente às sanções capituladas nos arts. 33 e 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra João Aparecido Ferreira de Souza e Anderson Ferreira da Guia, qualificados nos autos, sustentando, em síntese, que:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21/01/2017, por volta das 03h30min, em via pública, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR 070, KM 635, "posto 120", nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA e ANDERSON FERREIRA DA GUIA – alcunha "Dissim", foram presos em flagrante delito, pois associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, caracterizada a associação pelo ajuste prévio, bem como pela forma em que se organizaram, sendo certo que ambos foram encarregados pelo transporte de drogas entre Estados da Federação (de Cáceres/MT para Iporã/GO).

Por ocasião dos fatos, restou apurado que, na data de 11/01/2017, na cidade de Cáceres/MT, em local e hora incerto, mas em um determinado posto de gasolina, os denunciados JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA e ANDERSON FERREIRA DA GUIA – alcunha "Dissim" se encontraram com uma pessoa identificada como "Bruno", e combinaram um transporte de entorpecente da cidade de Cáceres/MT até a cidade de Iporã/GO, sendo certo que receberiam pela empreitada criminosa o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que seria rateado em parte iguais pelos denunciados.

Desta feita, na data de 19/01/2017, os denunciados pegaram o veículo Ford/F350, placa JZR-3242/MT, de propriedade do denunciado ANDERSON FERREIRA DA GUIA – alcunha "Dissim", em um posto de gasolina na cidade de Cáceres/MT, sendo certo que o mencionado veículo tinha sido preparado para o transporte de substância entorpecente, com compartimento "mocó" no assoalho da carroceria.

Nesse contexto, na indigitada data, os denunciados JOÃO e ANDERSON conduzindo o veículo Ford/F350, placa JZR-3242/MT realizaram o transporte de substância entorpecentes, entre Estados, da cidade de Cáceres/MT até a cidade de Iporã/GO. Chegando até ao munícipio de Iporã/GO, JOÃO e ANDERSON depositaram o entorpecentes e receberam o pagamento, e seguiram viagem de retorno, com destino a cidade de Cáceres/MT.

Na data de 21/01/2017, por volta das 03h30min, os denunciados JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA e ANDERSON FERREIRA DA GUIA foram abordados no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR 070, KM 635, "posto 120", nesta cidade e comarca de Poconé/MT, e procedeu-se com a revista do veículo Ford/F350, placa JZR-3242/MT.

Na sequência, os Policiais Rodoviários Federais lograram êxito em localizar na retrocitada caminhonete, um compartimento "mocó", preparado no assoalho da carroceria contendo no seu interior o montante em espécie de R$ 19.460,00 (dezenove mil quatrocentos e sessenta reais) (vide Termo de Apreensão de fl. 14), valor correspondente ao pagamento da substância entorpecente transportada pelos denunciados.

JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA e ANDERSON FERREIRA DA GUIA – alcunha "Dissim", quando ouvidos na delegacia de Polícia, confessaram que se associaram com o fim específico de praticar o delito de tráfico de substâncias entorpecentes, e que transportaram a droga até o Estado de Goiás.

Ao final, o Ministério Público ofertou denúncia dando-os como incursos nas sanções do art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06.

Notificados, os denunciados apresentaram defesa prévia (ref. 8).

A denúncia foi recebida e pautada audiência de instrução (ref. 24).

No bojo da audiência foi ouvida a testemunha Renan Soares de Oliveira e os acusados foram interrogados (ref. 46).

Através de carta precatória enviada para a Comarca de Cuiabá foram inquiridas as testemunhas de acusação Aluízio Ribeiro da Silva e Cleber Braz da Silva (ref. 69).

A representante do Ministério Público, em memoriais finais, sustenta a procedência da denúncia, posto que provadas autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (ref. 76).

Nas suas derradeiras alegações, os patronos dos acusados propugnam, em suma, pela procedência em parte da acusação, devendo os réus serem condenados, mas beneficiados com a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n° 11.343/06 (ref. 88).

É o relatório. Fundamento e decido.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial n° C10069414170121084500, Termo de Apreensão e Guia de Depósito Judicial do dinheiro em espécie apreendido, todos imbricados nos Autos de Inquérito Policial no 019/2017/DPP/MT

Quanto a autoria também resta incontroversa dos autos. Nesse contexto, ao ser ouvido em Juízo o Policial Rodoviário Federal Cleber Braz da Silva narrou:

"Testemunha: (...) se for uma camioneta F350, eu lembro o que foi. Promotora: Sim, F350. Testemunha: Foi um veículo que nós paramos durante a madrugada, que tinham 2 (dois) ocupantes, condutor e um outro passageiro (...) começamos a entrevistar os dois, percebemos que havia contradições no que um falava e o outro falava, porque vocês estão juntos né, porque essas contradições? Ai fomos revistar o carro, até que achou no assoalho da carroceria camionete um fundo falso, preparado pra transportar ilícito e naquele dia foi encontrado uma quantia de dinheiro escondido lá nesse "mocó". Promotora: Senhor lembra o valor que foi encontrado? Testemunha: 19 mil e uns quebrados. Promotora: E foi encontrada a droga dentro do carro? Testemunha: Não, eles nos confessaram depois que haviam levado a droga e esse valor tava sendo pago pelo transporte que eles fizeram."

Nesse diapasão a dicção do também Policial Rodoviário Federal Aluizio Ribeiro da Silva.

"Promotora: (...) o senhor se recorda deste fato? Testemunha: Sim, não sei a data certinha, acho que foi janeiro, durante o período noturno, abordamos essa camionete F350, sendo conduzida pelo Sr. João e tinha como outro ocupante o Sr. Anderson e eles estavam muito nervosos durante a abordagem né; entrando várias vezes em contradição quanto ao destino da viagem, isso motivou uma investigação mais detalhada né; onde logramos êxito em localizar no fundo falso da carroceria da camionete né, uma certa quantia em dinheiro e questionado sobre o dinheiro eles confessaram que eles fizeram um transporte de entorpecentes né e essa quantia foi pagamento pelo transporte. Promotora: Transporte de onde pra onde? Testemunha: Foi de Cáceres pra Goiás, não me lembro a cidade de Goiás. Promotora: Iporá? Testemunha: Isso Iporá; ai confessaram e encaminhamos os dois até a polícia civil, né. Promotora: Encontraram o dinheiro e a droga? Testemunha: A droga não, só o dinheiro. Promotora: Qual o valor, o senhor se recorda? Testemunha: 19 mil e uns quebradinhos."

Assim, os agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos increpados confirmam com coerência o fato tráfico de entorpecentes.

Em interrogatório perante o Juízo o réu Aldeir Gomes de Torres afirmou que:

Juiz: O senhor transportou... Réu: Não senhor. Juiz: O senhor não dirigiu um carro que estava com entorpecente? Réu: Eu dirigi esse carro pro rapaz porque a habilitação dele tava atrasada e ele me pediu que eu fosse dirigir pra ele, mas eu não tinha conhecimento de nada. Juiz: O senhor lembra o que o senhor falou na delegacia? Réu: O senhor isso foi tudo sob pressão né (...) (...) Juiz: (...) o senhor andou mais de 1.000 (mil) quilômetros e não sabia o que tinha dentro do carro? Réu: Não senhor. Juiz: Chegando em Goiás vocês deixaram o carro no posto de gasolina? Réu: Senhor chegamos eu mais ele, eu deixei o carro, ele pegou o carro eu fiquei no hotel e ai ele só voltou horas depois pra me pegar, eu não sei o que aconteceu. (...) Juiz: O senhor disse na delegacia que o senhor iria receber 25 (vinte e cinco) mil reais pelo frete. Réu: Não tenho conhecimento senhor (magistrado mostra a assinatura do réu no depoimento prestado em Juízo), então como falei pro senhor, se eu falei isso foi sobre pressão; não me lembro, nunca passei por isso. (Interrogatório do réu João Aparecido Ferreira de Souza).

No mesmo sentido o réu Anderson Ferreira da Guia também nega ter transportado entorpecentes; porém, confirma a viagem a Iporã-GO e afirma que no "mocó" do veículo estava transportando cigarro.

Juiz: (...) você praticou associação ao tráfico de droga? Réu: Não, tráfico de droga não, eu não vi nada que tinha na camionete, eu não descarreguei. Juiz: Então o senhor não tá confessando, o senhor lembra o que o senhor disse na delegacia? Réu: Ahh eu tava com a cabeça quente lá; eu lembro bem pouco. (...) Juiz: Bruno contratou o senhor pra levar uma droga pra Iporã? Réu: Não, Bruno ele me contratou pra fazer um frete, tinha um maquinário em cima da camioneta, pra mim levar pra Iporã (...) Juiz: E o dinheiro apreendido? Réu: O dinheiro apreendido foi só R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais). Juiz: Tá, da onde saiu R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais)? Réu: Esse dinheiro nós levamos pra lá cigarro e voltamos com o dinheiro. Juiz: Levando cigarro pra onde? Réu: Pra Iporã-GO, não foi droga. Juiz: E o mocó no carro? Réu: O mocó era pra levar o cigarro. (Interrogatório do réu Anderson Ferreira da Guia).

Portanto, apesar dos réus negarem a autoria do delito, tais depoimentos não coadunam com os elementos de convicção hauridos dos autos, haja vista que ambos os acusados confirmaram que foram a Iporã-GO; mas divergem com relação ao objetivo da viagem e o que foi levado, enquanto o réu João Aparecido afirma que apenas levou a camionete, o réu Anderson assevera que no 'moco" havia apenas cigarro e o dinheiro apreendido foi pelo transporte dos pacotes com cigarro.

Entretanto, o "moco" cuida-se de um compartimento camuflado no assoalho de veículo; sendo assim o espaço não é avantajado a ponto de acomodar centenas de pacotes de cigarros, de molde a auferir o montante de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais) pela empreitada.

A versão é tão esdrúxula que sequer foi encampada pela defesa em sede de alegações finais.

Cumpre salientar ainda, que o Enunciado 8 do nosso egrégio Tribunal de Justiça permite a utilização dos depoimentos policiais como elemento de convicção a embasar condenação:

Enunciado 8 – Os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por conseguinte, restou comprovada a autoria do delito de tráfico de entorpecentes por parte dos réus João Aparecido Ferreira de Souza e Anderson Ferreira da Guia, com base nos depoimentos colhidos em Juízo e demais elementos de convicção hauridos do caderno processual, entre eles, a inviável estória de transporte de cigarros.

Com relação a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 está comprovada, eis que neste ponto os réus foram unânimes em afirmar que o suposto frete teve origem em Cáceres-MT e foi até a Cidade de Iporã-GO.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Para que seja reconhecido o crime de associação para o tráfico é necessário estar preenchido alguns requisitos, devendo estar configurado a estabilidade, perenidade entre os associados para a prática do crime de tráfico.

Neste sentido dispõe o Enunciado 5 do egrégio TJMT:

5.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

Extrai-se dos autos que os denunciados não estavam associados de forma estável para o tráfico de entorpecentes, isto porque, estes afirmaram que apenas fizeram um frete de Cáceres até Iporã-GO; além disso, ambos os acusados afirmaram se conhecer apenas de vista de forma esporádica.

Nesse contexto, restando comprovado que não houve a associação para o tráfico de drogas, pois não estão presentes os requisitos da estabilidade no ânimo associativo, eis que conforme depoimento dos denunciados, estes realizaram um único frete até o Estado de Goiás, não havendo provas que faziam isto de forma constante.

Envereda-se por esse talho a exegese da colenda Corte Superior:

"a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência." (STJ, HC 166.979/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 15/08/2012)

Isto posto, o crime de associação para o tráfico de entorpecentes não ficou comprovado nos autos, motivo pelo qual, os réus devem ser ABSOLVIDOS por este fato típico.

·

Dispositivo:

Posto isso, julgo parcialmente procedente a denúncia, o que faço para CONDENAR João Aparecido Ferreira de Souza, brasileiro, natural de Poxoréu/MT, nascido em 27/10/1974, pedreiro, convivente, portador da carteira de identidade no 11407433 SSP/MT, inscrito no CPF/MF no 822.592.751-68, filho de José Gomes Ferreira Meire e Julia Alves de Souza, residente e domiciliado na rua São Cristóvão, no 3175, bairro Jardim São Paulo, na Cidade e Comarca de Mirassol d'Oeste/MT; e Anderson Ferreira da Guia, brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 09/12/1991, marmoreiro, solteiro, portador da carteira de identidade no 2334349-4 SSP/MT, inscrito no CPF/MF no 052.340.751-33, filho de Daniel Ferreira da Guia e Mariana Ferreira da Guia, residente e domiciliado na rua 09, no 1190, bairro Jardim São Paulo, na cidade e Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, ambos por transgressão aos ditames do art. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06. No entanto, ABSOLVER os réus supracitados do crime previsto no art. 35, caput, da referida norma legal.
” (Id. 254072394)

1. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

Da análise da inicial acusatória, verifica-se que o Ministério Público imputou aos apelantes, tão somente, a prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (artigo 35, ‘caput’, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06), embora tenha narrado na denúncia que os acusados realizaram o transporte de substâncias entorpecentes entre os Estados de Mato Grosso e Goiás.

O magistrado de primeiro grau, entretanto, ao prolatar a sentença, entendeu que os réus deveriam responder também pelo crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de que seria impossível responderem por associação para o tráfico sem responderem também pelo crime de tráfico em si. Para tanto, utilizou-se do instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP).

É certo que o artigo 383 do Código de Processo Penal permite ao julgador atribuir definição jurídica diversa da constante na denúncia, desde que não sejam modificados os fatos nela contidos. Todavia, no caso em exame, observa-se que houve uma ampliação da imputação inicial, pois os réus foram denunciados apenas pelo crime de associação para o tráfico de drogas, mas condenados pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Embora o magistrado tenha argumentado que os apelantes tiveram oportunidade de se defender da acusação de tráfico de drogas, tendo inclusive apresentado em memoriais finais argumentos relativos à aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n° 11.343/06, a aplicação do instituto da
emendatio libelli
não se mostra adequada ao caso em análise, pois houve uma efetiva alteração da imputação inicial.

Não obstante, deixo de aprofundar a análise dessa questão em razão da existência de matéria prejudicial que conduz à absolvição dos apelantes por outro fundamento, conforme será exposto a seguir.

2. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A questão central a ser analisada diz respeito à comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora os policiais rodoviários federais tenham encontrado dinheiro em espécie escondido em compartimento oculto no veículo em que os apelantes trafegavam, não foi apreendida nenhuma substância entorpecente em poder dos acusados, não tendo sido, por consequência, elaborado laudo toxicológico.

Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da substância entorpecente e a realização da perícia para comprovação de sua natureza ilícita, não sendo suficientes para a condenação criminal elementos indiciários ou a confissão do acusado, quando isolados.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, uniformizou o entendimento de que a apreensão e perícia de drogas são imprescindíveis para a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo a Corte Superior, na ausência de apreensão de substâncias entorpecentes, os demais elementos de prova, por si sós, ainda que em conjunto, não se prestam à comprovação da materialidade delitiva (HC n. 686.312/MS, Relator para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisões que absolveram os agravados da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento na ausência de materialidade.

2. A acusação alega que é possível a condenação pelos crimes da Lei n. 11.343/06 sem a apreensão da droga, desde que a materialidade seja comprovada por outros elementos de prova.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de drogas impede a condenação por tráfico de entorpecentes, mesmo diante de outras provas, como a interceptação telefônica.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes.

5. A ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico, impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova indispensável.

6. A interceptação telefônica e outros elementos probatórios não são suficientes para suprir a falta de apreensão de drogas e comprovar a materialidade do delito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes. 2. A ausência de apreensão de drogas impede a condenação por tráfico, mesmo diante de outras provas".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti, Terceira Seção, julgado em 12/04/2023, DJe 19/04/2023;

STJ, AgRg no REsp 2.095.564/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe 03/07/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.580.831/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

No caso em apreço, ainda que os acusados tenham confessado na fase policial o transporte de drogas - embora tenham posteriormente retratado tal versão em juízo, alegando que o dinheiro encontrado seria proveniente do transporte de cigarros -, não há nos autos comprovação concreta da materialidade do delito, pois não houve apreensão de substância entorpecente.

Dessa forma, ausente a comprovação inequívoca da materialidade delitiva, elemento essencial para a configuração do crime de tráfico de drogas, a absolvição dos apelantes é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ANDERSON FERREIRA DA GUIA e JOÃO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA para ABSOLVÊ-LOS do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, concernente a eventual restituição de valores é matéria a ser apresentada em primeiro grau, consoante os requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025